Tribunal: TJPA
Processo: 0826155-64.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826155-64.2024.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO PIO MARTINS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. crime de ameaça no contexto de violência doméstica. materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima corroborada por outros elementos. reparação por dano moral presumido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal), praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra sua filha. A pena foi fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas para a condenação, com aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) é cabível a fixação de indenização por dano moral na sentença penal, mesmo sem valor determinado na denúncia e sem instrução específica sobre o prejuízo.

iii. razões de decidir

3. As declarações da vítima, prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, foram firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios dos autos, como o boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e confissão parcial do réu.

4. A jurisprudência consolidada atribui especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos e ausentes testemunhas diretas, dada a natureza oculta desses delitos.
5. A fixação da reparação mínima por danos morais está autorizada, ainda que ausente valor determinado na denúncia, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983, tratando-se de dano presumido (in re ipsa).

6. A hipossuficiência alegada pelo apelante não restou comprovada nos autos e o valor fixado (um salário mínimo) é razoável diante das circunstâncias do crime.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica pode se basear na palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios. 2. A fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral é admissível nos crimes de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso, ainda que ausente instrução específica ou valor determinado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput e §1º; art. 61, II, “e” e “f”; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.204/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/09/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia dezoito do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
R.P.M.C.
em face da sentença prolatada pelo juízo da a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o
condenou como incurso nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal
, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além da
fixação de indenização mínima
à vítima no valor de
01 (um) salário mínimo vigente
. (ID 31121269).

Narra a denúncia (ID 31121238)

“1. DOS FATOS

De acordo com as peças inquisitoriais, constata-se que R.P.M.C., praticou a infração penal de AMEAÇA contra sua filha, M.M.D.O.C., fato ocorrido no dia 26/08/2024, aproximadamente às 12h, em residência particular da ofendida.

M. (fl. 08, ipl), Afirma que no dia dos fatos, foi ameaçada de morte por seu genitor após tentar defender sua genitora e sua irmã. O denunciado, portando um facão a ameaçou de contratar uma pessoa para matá-la.

Nesse sentido é a oitiva da vítima em sede policial, cujo excerto segue abaixo.

“(...)que no dia 26/08/2024, chegou em casa por volta de 12hs e teve uma discussão com seu genitor o senhor R.P.M.C.A, CPF 109.077.182-72, ENDEREÇO: Rua São Jorge, n° 168. Que a discussão se deu porque a relatora foi defender sua mãe, uma senhora de 83 anos de idade, e sua irmã Adriana de Oliveira Correa. Que seu pai ameaçou matar a declarante com um facão, que inclusive fez uso desse facão para fazer as ameaças. Que R. fala para a declarante que vai mandar mata-la e que conhece uma cara que faz o serviço por cinquenta reais. Diz ainda que sofreu agressões do pai várias vezes, durante toda a sua vida, que a sua mãe é uma senhora doente por conta de ter sido maltratada pelo pai. Que na data de hoje, viu uma ocorrência policial na sua casa e viu que tratava-se de um BOP registrado pelo pai contra ela, pelo crime de ameaça (BOP 0006/2024.108050-8), todavia, declara que ela, sua irmã Adriana e sua mãe que são vitima de R.P.M.C.. (...)”

ADRIANA DE OLIVEIRA CORREA (fl.25, ipl), irmã da vítima, alega que a convivência de seu genitor e sua irmã sempre foi conturbada, contudo, que não presenciou seu pai ameaçando de morte a ora mencionada. Assevera que não se recorda do ocorrido no dia 26 de Agosto de 2024.

O denunciado (fl.27, ipl), aduz não se recordar do motivo que ensejou a discussão do dia 26/08/2024. Nega ter ameaçado sua filha de morte, entretanto confessa ter pegado o tesado, mas com o intuito de usar para acalmá-la.

Nesse sentido é a oitiva do indigitado em sede policial, cujo excerto segue abaixo.

“(...)Que é pai de M.M.D.O.C. que residem na mesma residência que M.M.D.O.C., o interrogado e a esposa dele, que Adriana Correa também é filha do interrogado e reside no mesmo terreno, que no dia 26/08/2024 por volta das 12h, iniciou uma discussão com M. que não lembra o motivo exato, mas alega que M. arruma confusão por qualquer coisa, perguntado se o interrogado ameaçou de matar M. com um facão, nega, perguntado se falou para Marta que "um cara faz um serviço de matá-la por 50 reais", nega perguntado se ameça/ameaçou M., alega que neste dia M. deu uma pancada com um pau e para se defender o interrogado pegou um tesado e falou que caso ela viesse pra cima ele usaria nela com o intuito de acalmá-la. Por fim, alega que M. tem um comportamento agressivo e tem um comportamento muito difícil. (...)”

2. DO DIREITO

Após a análise dos fatos, vê-se que R.P.M.C. incidiu na pena prevista para o art. 147, § 1° do CP, na medida em que, AMEAÇOU de causar mal injusto e grave sua filha.

Autoria e materialidade restam configuradas através:

1-Do depoimento da vítima

2-Da confissão do denunciado

3. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, pede-se que seja, desde logo, recebida a presente DENÚNCIA e após o recebimento da presente peça vestibular acusatória, pede-se que seja determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo legal, bem como para se vir processar até o final do julgamento, nos termos da legislação processual penal vigente.

Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao Parquet requerer a condenação do réu como incurso nas penas cominadas ao art. 147, § 1° do CP. Por fim, requer-se o cumprimento das seguintes providências:

1-Sejam requisitadas informações acerca da existência, ou não, de outros processos criminais instaurados contra o denunciado;

2- Seja requisitada informação acerca da primariedade do denunciado, devendo ser certificado nos autos se o denunciado já foi condenado em algum processo criminal e se já houve trânsito em julgado da respectiva decisão;

3- Que seja fixada uma indenização a título de dano moral a ser fixada por este Juízo no momento da prolação da sentença, com fulcro no Art. 386, V do CPP e Jurisprudência do STJ (Resp. 1.643.051/MS).”

Em suas
razões recursais
(ID 31121290), a defesa requer a
absolvição do recorrente
, com base na
insuficiência de provas
e aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente,
pede a
improcedência do pedido de condenação em danos morais
, por ausência de valor determinado no pedido formulado na denúncia ou, ainda, a indenização seja fixada em
valor simbólico
, não superior a
R$ 50,00
, tendo em vista a
hipossuficiência do réu.

Em
contrarrazões
(ID 31121294), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O D. Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do apelo, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO.”
(Textual) (ID 31659507)

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção. Determino inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual o conheço.

Conforme já relatado, busca a defesa, a
absolvição
do recorrente por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugna pela
redução
ou
afastamento
da
indenização
por danos morais arbitrada na sentença.

Segundo os autos, no dia
26 de agosto de 2024
, por volta das
12h
, na residência familiar, o apelante, de 83 anos, teria ameaçado de morte sua filha,
M.M.deO.C.
, utilizando, para tanto, uma
faca, um terçado e uma cadeira
.

O episódio se deu após a vítima tentar intervir em defesa da genitora — mulher idosa e enferma, portadora de Alzheimer — e da irmã, diante de reiterados episódios de agressões verbais e físicas perpetradas pelo apelante.

Na ocasião, o réu, portando o terçado, teria afirmado que “
conhecia alguém que faria o serviço por cinquenta reais
”, em referência à intenção de eliminar a filha. O histórico de violência familiar teria sido agravado ao longo dos anos, sendo a vítima a única dos irmãos a buscar ajuda, com registro de boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas.

I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do crime encontra-se
inequivocamente comprovada
por meio do Boletim de Ocorrência (ID 31121233), Pedido de Medidas Protetivas de Urgência (ID 31121233), Relato da vítima M. M. de O. C., prestado em juízo sob o crivo do contraditório (ID 31121269).

No tocante à autoria, a análise do conjunto probatório revela-se
robusta, coerente e harmônica
, não havendo dúvida razoável que beneficie o réu.

A vítima M.M.D.O.C. declarou, em sede policial, que (ID 31121233):

“(...) que no dia 26/08/2024, chegou em casa por volta de 12hs e teve uma discussão com seu genitor o senhor RAIMUNDO PIO MARTINS CORREA, CPF 109.077.182-72, ENDEREÇO: Rua São Jorge, n° 168. Que a discussão se deu porque a relatora foi defender sua mãe, uma senhora de 83 anos de idade, e sua irmã Adriana de Oliveira Correa. Que seu pai ameaçou matar a declarante com um facão, que inclusive fez uso desse facão para fazer as ameaças. Que RAIMUNDO fala para a declarante que vai mandar mata-la e que conhece uma cara que faz o serviço por cinquenta reais. Diz ainda que sofreu agressões do pai várias vezes, durante toda a sua vida, que a sua mãe é uma senhora doente por conta de ter sido maltratada pelo pai. Que na data de hoje, viu uma ocorrência policial na sua casa e viu que tratava-se de um BOP registrado pelo pai contra ela, pelo crime de ameaça (BOP 0006/2024.108050-8), todavia, declara que ela, sua irmã Adriana e sua mãe que são vítima de R.P.M.C. (...)”

Em juízo (ID 31121260)
, a
vítima
reafirmou os fatos, enfatizando que no dia 26/08/2024, seu pai, idoso de aproximadamente 83 anos, a ameaçou de morte, utilizando faca, terçado e uma cadeira.

Enfatizou que o episódio ocorreu quando tentou proteger sua mãe, portadora de Alzheimer, de agressões dele. Disse que o pai sempre foi violento dentro de casa, praticando ofensas e ameaças contra a mãe e os filhos desde a infância e que, na data em questão, ele tentou agredi-la fisicamente, chegando a quase quebrar seu braço, além de proferir a ameaça “vou te matar”.

Destacou, ainda, que seus irmãos não costumam intervir, possivelmente por medo, e que ela própria decidiu buscar ajuda para evitar algo mais grave.

O apelante R.P.M.C., por sua vez, em sede policial,
admitiu ter se armado com um terçado
, embora alegando que o teria feito para “acalmar” a filha porque ela havia lhe batido com um pedaço de pau.

Já em juízo (ID 31121263),
o réu alterou sua versão
, negando categoricamente as ameaças e alegando que
jamais agrediu qualquer pessoa da família.
Disse que não ameaçou sua filha, que ela que lhe provoca, lhe chama de assassino, de psicopata, e que ele apenas rebato com palavras.

Esse comportamento processual do réu –
com mudança significativa de versão ao longo da persecução penal
– fragiliza sua própria defesa e
corrobora a narrativa da vítima
, que se manteve
coerente e constante
desde o início.

Ademais, a irmã da vítima,
Adriana
, afirmou que a relação entre M. e o pai
era historicamente conflituosa
, embora não tenha presenciado a ameaça do dia 26/08/2024.

Portanto, ainda que sem testemunhas presenciais no momento exato dos fatos, os elementos de convicção produzidos são suficientes para sustentar a condenação.

Importa destacar que
a jurisprudência consolidada
desta egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, reconhece o
elevado valor probatório das declarações da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
, sobretudo quando proferidas de forma segura e em consonância com os demais elementos dos autos, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)”

Assim, não há como acolher a tese de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
uma vez que a prova da materialidade e da autoria restou suficientemente demonstrada nos autos.

II – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

A defesa postula, ainda, o afastamento ou, ao menos, a diminuição do montante fixado a título de compensação por danos morais.

Todavia, sem êxito.

É pacífico o entendimento de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se viável quando expressamente requerida na denúncia, sendo suficiente a indicação do pedido e a existência de elementos mínimos que o sustentem.

Ressalte-se, ademais, que em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, a configuração do dano moral dispensa instrução probatória específica, uma vez que se trata de prejuízo presumido, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 983), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Assim, estando presente o requerimento da acusação e demonstradas as circunstâncias da prática delitiva, não há que falar em indevida fixação da reparação por danos morais, tampouco em sua exclusão ou modificação nesta instância revisora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART. 147-A, § 1º, II, DOCP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 83 DOSTJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA N. 983. REPETITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão absolutória relativa ao crime de perseguição, em razão de insuficiência da prova, implicaria necessário reexame fático probatório não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Além disso, foi identificada a deficiência recursal, a ensejar também a incidência da Súmula n. 284 do STF (a defesa apontou inépcia da inicial, porém pediu absolvição por insuficiência da prova). 2. A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), conforme orientação desta Corte Superior, é de averiguação mediante critério objetivo, conforme a previsão do art. 121, § 2º-A, do CP. Dessa forma, a modificação das premissas estabelecidas na origem implicaria óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal (1/2), em razão da avaliação desfavorável das vetoriais antecedentes, especialmente as consequências, haja vista que a vítima foi afastada de seu trabalho, teve seu veículo danificado e imagens íntimas divulgadas a terceiros. A fundamentação é idônea a promover acréscimo da sanção na primeira fase da dosimetria acima da fração de 1/6. 4. A insurgência relativa à continuidade delitiva é deficiente, pois considerou como uma ação única os vários descumprimentos de medidas protetivas, sem, no entanto, empreender fundamentação pertinente e apta a afastar essa premissa. Assim, incide o disposto na Súmula n. 284 do STF. 5. A fixação dos regimes iniciais fechado (perseguição) e semiaberto (descumprimento de medidas protetivas) foi devidamente fundamentada na circunstância de o acusado ser reincidente e na existência de vetoriais desfavoráveis, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 6. A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido ( in re ipsa). Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983). Na hipótese, o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima. Aplicação do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.681.204/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSOPENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISOIV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVODESPROVIDO. 1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRODANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).”

Portanto, e como muito bem asseverou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido in re ipsa.”

Por fim, em breves falas, quanto à alegada
hipossuficiência do apelante
, o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública
não basta para justificar a redução do valor
, sobretudo porque
não foi apresentada qualquer prova concreta da alegada condição econômica
.

Além disso, a quantia arbitrada (
um salário mínimo
) mostra-se
moderada, proporcional e condizente com a gravidade da conduta
.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a senta que condenou o réu
R.P.M.C.
, ao cumprimento da pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo
à vítima, a título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147, §1º
,
do Código Penal c/c art. 61, II, “e” e “f” do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025